Tribunal: STJ
Processo: 0701214-56.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164689 - DF(2024/0309817-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GALENO JOSÉ MARQUES
AGRAVANTE
: GILMAR JULIAO NETO
ADVOGADO
: PIERRE TRAMONTINI - DF016231
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA BEATRIZ BROWN RODRIGUES - DF013291
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
SÚMULA
280
DO
STF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME.
PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação da Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça, se a infração administrativa também
estiver tipificada como crime, o prazo prescricional será regido pelas normas de direito
penal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55317737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f7846a35-110b-4996-9273-427542151880

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f7846a35-110b-4996-9273-427542151880

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164689 - DF(2024/0309817-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GALENO JOSÉ MARQUES
AGRAVANTE
: GILMAR JULIAO NETO
ADVOGADO
: PIERRE TRAMONTINI - DF016231
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA BEATRIZ BROWN RODRIGUES - DF013291
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
SÚMULA
280
DO
STF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME.
PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação da Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça, se a infração administrativa também
estiver tipificada como crime, o prazo prescricional será regido pelas normas de direito
penal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GALENO JOSÉ MARQUES e
GILMAR JULIAO NETO da decisão de fls. 853/861.
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

Os agravantes alegam o seguinte:
(1) a legislação federal indicada como foi violada foi prequestionada
quando da oposição de embargos de declaração na origem e, assim, "[f]oi
devidamente apreciada a incompetência do Diretor-Geral da PCDF para
instauração de PAD e por consequência a nulidade do procedimento em tela,
PAD n.o 09/2013 – CPD (
),
052.002029/2013 a incidência da prescrição no
procedimento e impossibilidade de aplicação da prescrição criminal ao caso"
(fl. 880);
(2) a legislação federal indicada como violada foi usada pelo Tribunal
de origem como causa de decidir e, dessa maneira, "ao afirmar que o Diretor-
Geral da PCDF é competente para a instauração do Processo Administrativo
Disciplinar, fundando-se no artigo 53, caput da Lei 4.878/65, o acórdão
proferido não só negou vigência ao próprio art. 53, caput e §4o da Lei
4.878/65, como ao art. 927, inciso I do Código de Processo Civil" (fl. 891); e,
(3) "[c]onforme se depreende do próprio entendimento do Juízo a quo,
somente se pode aplicar o prazo prescricional do art. 109 do Código Penal
quando os fatos administrativamente apurados já estão submetidos à
apreciação judicial em ação penal. Ocorre que, in casu, a apreciação judicial
em ação penal se deu tão somente após o transcurso de 8 (oito) anos da
data dos fatos, bem como da ciência pela autoridade competente para
instaurar o processo administrativo" (fls.
).
899/900

Requerem a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
911/920
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS proferiu o acórdão assim ementado (fls.
):
679/681
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA
PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DA
APOSENTADORIA. SERVIDORES CONDENADOS EM AÇÃO PENAL À
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO À CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.
INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE INSTAUROU O
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. PARCIALIDADE DA
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

AUTORIDADE POLICIAL QUE CONDUZIU AS INVESTIGAÇÕES QUE
CULMINARAM
NA
CONDENAÇÃO
NA
ESFERA
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de
tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição
autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator,
por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no
artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado
o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. De acordo com § 2o do artigo 142 da
os prazos
Lei n. 8.112/1990,
de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares
capituladas também como crime.
2.1. A Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou
entendimento no sentido de que, [n]os termos do
§ 1o, da
art. 142,
o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato
Lei 8.112/90,
pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo
Disciplinar (MS n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
14.838/DF,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
26/10/2016,
9/11/2016)
2.2. Somente a partir do oferecimento da denúncia contra os autores
na esfera criminal, a Administração tomou conhecimento da ilicitude da
conduta imputada aos servidores, sob a ótica penal, com a possibilidade de
fixação de pena de perda da função pública, de forma que não havendo
transcurso do prazo prescricional para a imposição de pena pelos crimes
imputados, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão fixação
de medida administrativa de cassação da aposentadoria, pelos fatos que
ensejaram a condenação penal.
3. O Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal deve ser
considerado autoridade competente para instaurar processo administrativo
para apuração de infrações disciplinares dos servidores a ele subordinados,
na forma prevista no artigo 53 da Lei no 4.878/1965.
4. A cassação da aposentadoria não se encontra prevista no rol de
efeitos extrapenais decorrentes da condenação previsto no artigo 92 do
Código Penal, não se tratando de medida aplicável de forma automática,
tornando necessária a prévia instauração de processo administrativo
disciplinar para este fim.
4.1. Observado, no caso concreto, que a cassação da aposentadoria
dos apelantes foi imposta mediante a prévia instauração de processo
administrativo, no qual lhes foi assegurado o exercício do contraditório e da
ampla defesa, tem-se por inviabilizada a declaração de nulidade da
penalidade.
5. Questões relacionadas à eventual parcialidade da autoridade policial
que conduziu as investigações que deram ensejo à ação penal que culminou
com a condenação imposta aos servidores, não podem ser objeto de nova
discussão no processo administrativo instaurado para fins de apuração dos
reflexos do decreto condenatório em relação à aposentadoria que lhes foi
concedida anteriormente.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não
provida. Honorários advocatícios majorados.

Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

Em seu recurso especial, a parte recorrente apontou como violados os arts.
1o da
e 6o da
os quais possuem a seguinte redação:
Lei 8.213/1991
Lei 10.887/2004,
Art. 1o da
– A Previdência Social, mediante
Lei 8.213/1991
contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão
ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Art. 6o da
– Os aposentados e os pensionistas de
Lei 10.887/2004
qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, em
gozo desses benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional no
41, de 19 de dezembro de 2003, contribuirão com 11% (onze por cento),
incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que
supere 60% (sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social. (Vide Emenda
Constitucional no 47, de 2005)

No acórdão recorrido, entretanto, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS não solucionou a controvérsia por meio da aplicação
das normas indicadas como violadas. Essa circunstância revela a ausência de
prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso nos termos da Súmula
282 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
A questão jurídica, ao contrário, foi decidida nestes termos (fls.
):
695/697
É certo que a cassação da aposentadoria não se encontra prevista no
rol de efeitos extrapenais decorrentes da condenação, previsto no artigo 92
do Código Penal.
Ademais, de acordo com o parágrafo único do aludido dispositivo legal,
tais efeitos não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na
sentença e nem podem ser interpretados de forma extensiva.
Dessa forma, na hipótese de o servidor condenado à perda da função
pública já se encontrar aposentado, é possível a imposição da penalidade
disciplinar de cassação da aposentadoria, desde que seja instaurado
processo administrativo no qual lhe seja assegurado o exercício regular do
contraditório e da ampla defesa.
[...]
No caso em apreço, os apelantes já se encontram aposentados, de
modo que a condenação extrapenal de perda da função pública não teria
efeitos práticos.
Consequentemente, se fez necessária a instauração de processo
administrativo disciplinar para fins de cassação da aposentadoria, como
decorrência das infrações disciplinares, também caracterizadas como crimes
e apuradas na esfera penal.
No âmbito do processo administrativo, foi assegurado aos autores o
exercício regular do contraditório e da ampla defesa, não estando
evidenciada qualquer irregularidade quanto a este aspecto.

Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

Ao examinar os embargos opostos pleiteando manifestação sobre a
necessidade de devolução à parte recorrente dos valores não pagos a título de
aposentadoria, pois contribuíram com a previdência, o Tribunal de origem decidiu
nestes termos (fls.
):
773/774
Ademais, os embargantes alegam que o v. acordão encontra-se eivado
de omissão em relação à análise do pedido formulado no item “f” da petição
recursal, objetivando condenação do réu a restituir os valores
correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas ao longo de
toda a trajetória profissional.
Quanto a esse aspecto, os embargantes encontram-se assistidos de
razão, na medida em que a questão, embora tenha sido regularmente
suscitada na petição inicial e no recurso de apelação, não foi examinada
pelo egrégio Colegiado.
Portanto, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de
declaração em relação a esse ponto, para que seja sanado o vício apontado.
No entanto, a pretensão deduzida no item “f” do recurso de apelação
não encontra amparo jurídico.
Isso porque, a contribuição previdenciária vertida pelos embargantes
poderá ser levada em consideração para efeitos de concessão de
aposentadoria pelo regime geral de previdência, de forma que não se
encontra caracterizado o locupletamento indevido por parte do DISTRITO
FEDERAL.
A respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-
se no sentido de que a cassação da aposentadoria de servidor público não
impõe a devolução das contribuições previdenciárias vertidas no período em
que se encontrava em atividade. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. ATOS ADMINISTRATIVOS. BOMBEIRO
MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. PERDA. PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
DEMISSÃO. INATIVIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.
SISTEMA
PREVIDENCIÁRIO.
REGIME
GERAL.
SISTEMA
CONTRIBUTIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 3 DO STJ. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO.
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...) VIII - As
contribuições vertidas ao sistema previdenciário, seja no regime geral,
seja no regime público, não implicam nenhum benefício adicional ou
ressarcimento, caso não sejam preenchidos os requisitos para a
aposentadoria. (...) XI - Em atenção ao parecer do Ministério Público
Federal, importa ressaltar que o sistema contributivo em nada veda a
aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora
revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral,
obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público,
condição que não mais ostenta justamente por conta da penalidade
aplicada. Nesse sentido:
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.771.637/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
4/12/2018,
4/2/2019;
no RMS n.
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
55.127/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
RMS n.
22/5/2018,
29/5/2018;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão
50.717/SP,
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro
13/6/2018;
REsp n. 1.628.455/ES,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/3/2018,
12/3/2018 . (...) XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
59.972/RJ,
em
DJe de
– grifo nosso.
29/6/2020,
1/7/2020)

É importante registrar que não há que se falar em prequestionamento ficto
porque não foi apontada nas razões do recurso especial a ocorrência de violação ao
II, do CPC, elemento imprescindível para, em tese, ser apurada nesta
art. 1.022,
instância eventual omissão existente no acórdão recorrido e, em decorrência disso, ser
reconhecido o prequestionamento ficto.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
"Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal, para a
configuração do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial,
CPC/2015,
violação ao
II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de
art. 1.022,
forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, a omissão acerca da
matéria impugnada, o que não ocorreu" (AgInt no REsp n. 2.054.046/SC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)

Ainda no mesmo sentido, cito estes julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO DE DESABAMENTO.
DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 70
LEI 8.666/93.

DANOS
MORAIS.
REVISÃO
DO
VALOR
SÚMULA
211/STJ.
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o enfoque
pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos
de declaração. Assim, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo
especial, indicar ofensa ao
do CPC, alegando a existência de
art. 1.022
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o
óbice da
("Inadmissível recurso especial quanto à questão
Súmula 211/STJ
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel.
REsp 1639314/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
4/4/2017,
.
10/4/2017)
[...]
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.072.402/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INOCORRÊNCIA.
FATO
NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento
CPC/2015,
pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.074.550/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
3/10/2022.

Está correta a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
prequestionamento.
Na decisão agravada, também não se conheceu do recurso especial porque
a reforma do acórdão demandaria o reexame de legislação local.
Em nova análise do presente caso, vê-se, quanto ao ponto objeto do recurso
especial referente à competência do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal
(PCDF) para instaurar processo administrativo disciplinar (PAD), que o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS decidiu à luz da
interpretação do inciso XVI do
do Decreto Distrital
conforme se
art. 102
30.490/2009,
extrai do seguinte excerto (fl. 693):
Ademais, em conformidade com o inciso XVI do artigo 102 do Decreto
no
dentre as atribuições do Diretor Geral da Polícia Civil do
30.490/2009,
Distrito Federal, está inserida a instauração de processo administrativo
disciplinar.

Diferente da alegação da parte ora agravante, GALENO JOSÉ MARQUES e
GILMAR JULIAO NETO, a questão controvertida foi decidida com fundamento em
legislação local, o inciso XVI do
do Decreto Distrital
art. 102
30.490/2009.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

Nos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se manifestou
sobre a prescrição (fls.
sem destaques no original):
690/693,
Os apelantes alegam, inicialmente, que estaria caracterizada a
prescrição da pretensão de cassação da aposentadoria, uma vez que os
fatos que ensejaram a imposição da penalidade ocorreram no ano de 2025,
oportunidade em que foi instaurado procedimento apuração preliminar, sem
que tenha sido apontada qualquer irregularidade, no prazo de 5 (cinco) anos,
desde então.
Ressaltam que o processo administrativo que ensejou a cassação de
suas aposentadorias foi instaurado após o decurso do prazo prescricional, o
que torna ilícita a penalidade aplicada.
No entanto, o fato de se tratar de penalidade decorrente da
condenação dos apelantes em ação penal proposta após o prazo de 5
(cinco) anos, não justifica o reconhecimento da prescrição.
O prazo previsto na
para efeitos de imposição da
Lei n. 8.112/1990,
penalidade de demissão ou cassação de aposentadoria é de 5 (cinco) anos.
Todavia, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça,
firmou entendimento no sentido de que, [n]os termos do
§ 1o, da
art. 142,
o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato
Lei 8.112/90,
pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo
Disciplinar (MS n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
14.838/DF,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
26/10/2016,
9/11/2016)
De acordo com §2o do artigo 142 da

Lei n. 8.112/1990, os prazos de
prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares
capituladas também como crime.
No caso em exame, a penalidade de cassação da aposentadoria foi
imposta aos autores em decorrência da condenação acessória à perda do
cargo público em ação penal contra eles proposta.
Ainda que tenha ocorrido o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre
a instauração do procedimento preliminar de apuração e a data do
ajuizamento da ação penal proposta contra os apelantes, somente a partir
da condenação na esfera criminal surgiu para a Administração a
possibilidade de impor a penalidade de cassação de suas aposentadorias.
Levando-se em consideração as disposições contidas no § 2o do artigo
142 da
o prazo prescricional para a imposição de
Lei n. 8.112/1990,
penalidade administrativa relacionada aos fatos que ensejam a condenação
penal imposta aos autores deve corresponder ao mesmo prazo aplicável
para a aplicação de sanção penal.
Em outras palavras, estando os fatos submetidos à apreciação judicial
em ação penal, o poder disciplinar atribuído à Administração em face do
servidor prescreve nos mesmos prazos fixados para a pena cominada em
abstrato, no curso da ação, ou em concreto, em caso de condenação
transitada em julgado.
Com base nas penas impostas aos autores na esfera criminal, é
de se concluir que o prazo prescricional a ser observado seria de 16
(dezesseis) anos, em conformidade com a regra inserta no artigo 109,
inciso II, do Código Penal.
[...]
Na hipótese dos autos, somente a partir do oferecimento da
denúncia contra os autores na esfera criminal, ocorrido em 22 de
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

janeiro de 2013, estaria caracterizado o conhecimento da ilicitude, sob
a ótica penal, das condutas imputadas.
Tendo em vista que o processo administrativo disciplinar, com a
finalidade de apurar os fatos narrados na aludida denúncia, foi
instaurado em 13 dezembro de 2013, não se encontra configurada a
prescrição administrativa, em relação à pretensão de cassação da
aposentadoria dos autores.
Ainda que a data da instauração do procedimento de apuração
preliminar (29 de junho de 2005) fosse considerada como termo inicial
do prazo prescricional, não estaria configurada a prescrição da
pretensão de imposição de penalidade administrativa, porquanto não
teria transcorrido prazo superior a 16 (dezesseis) anos até a data da
instauração do processo administrativo disciplinar que ensejou a
cassação da aposentadoria dos autores (13 dezembro de 2013).
Portanto, quanto à tese de prescrição da pretensão administrativa
de imposição de penalidade de cassação da aposentadoria dos
autores, não há razão para que seja acolhido o recurso de apelação.

Sobre a alegada prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo,
encontra-se consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que,
sendo os atos imputados também capitulados como crime, inclusive objeto de ação
penal, o prazo prescricional a ser aplicado é o previsto na lei penal.
Confiram-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO. APURAÇÃO
CRIMINAL DA CONDUTA DO SERVIDOR. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O tema relativo à (im)prescindibilidade da apuração criminal da
conduta do servidor para aplicação do prazo prescricional da lei penal ao
processo administrativo disciplinar foi expressamente discutido pelo Tribunal
estadual, o que revela a existência de prequestionamento da matéria,
autorizando o seu conhecimento no julgamento do recurso especial.
2. A jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que, desde que
observados os fatos da causa e os pedidos deduzidos, o magistrado pode
julgar a demanda com base em fundamentos jurídicos distintos daqueles
apresentados pelas partes, o que não viola o princípio da adstrição.
3. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de ser aplicável o prazo
prescricional previsto na lei penal ao processo administrativo disciplinar
quando a infração administrativa praticada pelo servidor corresponde
também a um ilícito penal, mesmo que não tenha sido demonstrada a
existência de apuração criminal da conduta.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.903.905/AM,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
4/9/2025.
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
PROCESSO
DISCIPLINAR.
DEMISSÃO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA CAPITULADA COMO CRIME
(CP,
-A). APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
ART. 313
PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA.
MINISTRO
DE
ESTADO.
DELEGAÇÃO
VÁLIDA.
SANÇÃO.
CUMPRIMENTO IMEDIATO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "as infrações funcionais
regidas pela
quando, também, capituladas como crime,
Lei n. 8.112/1990,
atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no
do Código
art. 109
Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal". (AgInt no MS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
23.848/DF,
em
DJe de
.
25/5/2022,
30/5/2022)
2. Ausente postulação probatória defensiva, correto o procedimento
observado pela comissão, no sentido de elaborar o relatório final e, por
consequência, submeter o caso a julgamento pela autoridade competente.
3. Inaplicável à espécie o
da
que trata da
art. 172
Lei 8.112/90,
impossibilidade de aposentadoria voluntária ou de exoneração do servidor,
enquanto pendente de conclusão o processo disciplinar, por se tratar de
aplicação da penalidade de demissão, tema estranho à citada regra.
4. Inexiste vício de competência na hipótese, por ser "consabido o
poder de delegação da competência demissória prevista no
I, da
art. 141,
aos Ministros de Estados, ao Procurador-Geral da República
Lei n. 8.112/90
e ao Advogado Geral da União, conforme preceitua o parágrafo único do
da Constituição da República" (AgInt no MS n.
relator
art. 80
26.447/DF,
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
20/9/2022,
.
22/9/2022)
5. Inaplicável ao caso concreto o
da
porquanto a
art. 20
Lei 8.429/92,
perda do cargo público se deu por decisão da autoridade administrativa, no
bojo de processo disciplinar, e não em ação de improbidade administrativa.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há ilegalidade no
cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o
julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso
administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os
atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de
efeito suspensivo (ex vi do
da
." (MS n.
art. 109
Lei 8.112/1990)
19.488/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
25/3/2015,
31/3/2015)
7. Ordem denegada.
(MS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
25.700/DF,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
9/8/2023,
15/8/2023,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL
DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS
ANTERIORMENTE.
NÃO
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar
praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD
não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa.
2. "No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de
dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em
recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e
concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada". (AgInt no RMS
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
67.300/BA,
24.3.2022).
3. Agravo Interno não conhecido.
(RMS
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
70.986/MG,
DJe de
)
29/6/2023.

Como os fatos que deram ensejo à penalidade administrativa também são
capitulados como ilícito penal, nos termos do
§ 1o, do Código Penal (fls.
art. 158,
), ao qual é atribuído o prazo prescricional de dezesseis anos (art. 109, II, do
489/490
Código Penal), de fato não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:42
Código de Controle do Documento: bb79197d-1e13-4cef-b78a-4f1595926bbe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.164.689 / DF
Número Registro: 2024/0309817-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07012145620238070018 7012145620238070018
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GALENO JOSÉ MARQUES
RECORRENTE : GILMAR JULIAO NETO
ADVOGADO
: PIERRE TRAMONTINI - DF016231
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA BEATRIZ BROWN RODRIGUES - DF013291
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GALENO JOSÉ MARQUES
AGRAVANTE : GILMAR JULIAO NETO
ADVOGADO : PIERRE TRAMONTINI - DF016231
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA BEATRIZ BROWN RODRIGUES - DF013291
TERMO
Documento eletrônico VDA55296456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: c627f936-7335-47eb-8bcb-fa085565d2c9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: c627f936-7335-47eb-8bcb-fa085565d2c9